Tribunal: TJMT
Processo: 1033153-37.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1033153-37.2019.8.11.0041
APELANTE: K. E. L. P.
APELADA: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
Vistos.
Vistas ao MP.
Após, conclusos
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator